Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704183-10.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DA SILVA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por Joana da Silva Souza para a disponibilização do termo de audiência e das notas taquigráficas do julgamento da apelação interposta por ela. O julgamento da apelação foi interrompido para a ampliação do quórum de votação nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil. O art. 128, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe sobre a impossibilidade de disponibilização das notas taquigráficas antes da conclusão do julgamento, as quais serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental. Veja-se: Art. 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. § 1o As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização. Inexiste termo de audiência da sessão de julgamento, mas sim ata da sessão de julgamento. O referido documento é disponibilizado somente após o Presidente do Órgão Colegiado levá-la aos demais Desembargadores na sessão seguinte, para verificação e discussão conforme interpretação do art. 103, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[1]. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Aguarde-se a designação de data para continuação do julgamento da apelação em observância ao art. 942 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 103. Nas sessões de julgamento, será observada a seguinte ordem: I - verificação do número de desembargadores presentes; II - leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior; III - indicações e propostas; IV - julgamento dos processos. Parágrafo único. A sessão não será realizada se o quorum não se completar em até trinta minutos após o horário designado para o seu início, lavrando-se termo que mencionará os desembargadores presentes e os que, justificadamente ou não, deixaram de comparecer.